Tribunal: TRF3
Processo: 5010216-80.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: , por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
154/261)

5010216-80.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5010216-80.2023.4.03.6119

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAMELA MENDES ALVES - SP418576

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS31549-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo as medidas cautelares incidentes sobre fração de bem imóvel, ante a existência de ação penal em curso e a possibilidade de perdimento para assegurar efeitos civis de eventual condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há contradição no acórdão quanto à manutenção da constrição sobre bem de origem lícita; (ii) se há indevida aplicação de fundamento legal relativo ao perdimento de bens; (iii) se há erro material quanto ao estágio processual de ação penal correlata.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, não há contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas e consignou que a origem lícita do bem não afasta a possibilidade de sua constrição, diante da finalidade das medidas assecuratórias de garantir efeitos civis da condenação penal (CPP, art. 140).

4. A manutenção da constrição não se fundamenta no art. 91-A, § 3o, do Código Penal, mas no art. 140 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de necessidade de requerimento expresso do Ministério Público.

5. A análise sobre suficiência de outros bens ou estimativa de dano não é cabível em sede de restituição enquanto a ação penal estiver sem trânsito em julgado, devendo a constrição subsistir até definição definitiva.

6. Verificado erro material no acórdão quanto à informação de que a ação penal estaria em fase de instrução, quando já sentenciada sem trânsito em julgado, é cabível sua correção, o que não resulta em alteração do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: “1. A origem lícita do bem não impede a manutenção de medida assecuratória quando presente a possibilidade de perdimento para garantia dos efeitos civis de eventual condenação penal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. Erro material no acórdão pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.”

_____

Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 118, 140 e 619; CP, art. 91-A, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AResp no 2.385.113/DF, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5010216-80.2023.4.03.6119

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO - SP311063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAMELA MENDES ALVES - SP418576

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - RS31549-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO em face do acórdão da Décima Primeira Turma que, por maioria, negou provimento à apelação para manter a constrição de bens determinada nos autos no 5004262-87.2022.4.03.6119, decretada no âmbito da denominada Operação Bulk.

A ementa do acórdão é a seguinte (ID 345303387):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OPERAÇÃO BULK. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos e manteve a indisponibilidade de bem imóvel. As medidas foram decretadas no âmbito da denominada Operação Bulk, em que se investiga a prática de crime de tráfico transnacional de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos bens móveis apreendidos na residência do apelante; (ii) saber se subsiste o interesse processual para a manutenção da indisponibilidade do bem imóvel, ainda que comprovada sua origem lícita e a titularidade do apelante.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bem apreendido exige (i) inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante sobre o bem (CPP, art. 120), (ii) ausência de interesse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118) e (iii) impossibilidade de perdimento em favor da União (CP, art. 91, II). No caso, não foi demonstrada a titularidade do apelante sobre os bens móveis, tampouco foi comprovada a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição ou de que não se originam da prática de infração penal.

4. Em relação ao bem imóvel, embora comprovada a titularidade do apelante e a origem lícita, subsiste interesse processual na manutenção da indisponibilidade, pois há ação penal em curso em que o apelante é acusado da prática de tráfico transnacional de drogas e de associação para o tráfico de drogas.

5. As medidas assecuratórias visam garantir eventual perdimento para reparação do dano, despesas processuais e penas pecuniárias (CPP, art. 140). A origem lícita do bem não impede sua constrição quando destinada à garantia de efeitos civis da condenação penal.

6. O art. 91-A do Código Penal não é aplicável ao caso porque a exigência de requerimento expresso refere-se ao perdimento alargado, e não ao perdimento patrimonial para garantia de penas pecuniárias ou despesas processuais.

7. Não cabe, em pedido de restituição, discutir a estimativa de dano ou pena pecuniária antes da conclusão da ação penal principal, nos termos do art. 118 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1. A restituição de bens apreendidos exige prova da titularidade e da origem lícita dos recursos utilizados em sua aquisição. 2. A origem lícita e comprovada de bem imóvel não impede a manutenção de sua indisponibilidade quando há ação penal em curso e necessidade de resguardar eventual perdimento para garantia das penas pecuniárias, despesas processuais e efeitos civis da condenação."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, 126, 130, 140, 565; CP, art. 91, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, I.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no Inq n. 1.190/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 15.09.2021, DJe 24.09.2021; ApCrim no 001596-27.2016.4.03.6102; ApCrim no 0004816-12.2009.4.03.6104; ApCrim no 0003067-39.2018.4.03.6105.

Em seus embargos de declaração (ID 361965434), a defesa alega, em síntese, que há contradição no acórdão em razão da afirmação (i) da possibilidade de perdimento da fração do bem imóvel de matrícula no 3747, apesar do reconhecimento de sua origem lícita, sendo inaplicável o disposto no art. 91-A, § 3o, do Código Penal; (ii) de que a Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 encontrava-se em instrução processual apesar da prolação de sentença em 03.12.2025; e (iii) de que a fração do bem imóvel de matrícula no 3747 poderia resguardar a eficácia dos efeitos civis de eventual condenação penal apesar da existência de outros bens suficientes para tanto.

A Procuradoria Regional da República, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 364948602).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ambiguidade e obscuridade têm a ver com a falta de clareza nas ideias expostas no acórdão e nas expressões nele utilizadas, dificultando o seu entendimento, podendo estar contidas na fundamentação ou no dispositivo do voto condutor. Contradição refere-se à existência de proposições que não se conciliam entre si, constantes na fundamentação ou nesta e no dispositivo, dificultando a compreensão do resultado do julgamento. Omissão, a seu turno, diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, que deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de que "[o]s embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso" (EDcl no AgRg no Aresp no 2.385.113/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023).

Não ocorre nenhuma dessas hipóteses, pois todas as teses veiculadas nas razões de apelação relacionadas à manutenção das medidas cautelares impostas foram enfrentadas, não havendo contradição a ser esclarecida.

Quanto ao reconhecimento da origem lícita da fração do bem imóvel de matrícula no 3747, a defesa alega que o acórdão embargado é contraditório por manter a possibilidade de perdimento do bem. Sem razão, pois existe fundamentação expressa no voto condutor do acórdão embargado acerca da questão:

No entanto, as provas da propriedade e da origem lícita do bem não autorizam, por si só, o levantamento da constrição imposta porque, no caso, subsiste o interesse processual e a possibilidade de perda em favor da União. Como já exposto, NILTON FERNANDO DE ARAÚJO é réu em ações penais relacionadas aos fatos apurados no âmbito da Operação Bulk.

A denúncia oferecida na Ação Penal no 5000868-38.2023.4.03.6119 foi rejeitada quanto aos crimes imputados ao apelante. No entanto, essa não é a única ação penal em que ele é réu. Como se verifica nos autos no 5000152-11.2023.4.03.6119, foi recebida denúncia em seu desfavor pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c.c art. 40, I e art. 35, c.c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. Essa ação penal encontra-se em fase de instrução processual.

A existência de ação penal em desfavor do apelante, que ainda não foi sentenciada, é fundamento suficiente para a manutenção da restrição imposta ao bem imóvel de matrícula no 3747, pois as medidas assecuratórias penais também visam proteger a eficácia dos efeitos civis de eventual condenação penal, tal qual a reparação do dano causado pelo delito e a garantia das despesas processuais e das penas pecuniárias (CPP, art. 140). Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...]

Eventual condenação na Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 pode resultar em imposição de penas pecuniárias e multa, além do perdimento do imóvel de matrícula no 3747, nos termos do disposto no art. 140 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.

O acórdão é claro ao mostrar que a origem lícita do bem não afasta a possibilidade de perdimento, uma vez que a caracterização de um bem como provento ou produto de crime não é a única hipótese de perdimento admitida pelo ordenamento jurídico. Assim, diante da possibilidade de configuração da hipótese do art. 140 do Código de Processo Penal e à luz da jurisprudência do STJ, é admitida a manutenção da apreensão de bem de origem lícita.

Ainda nesse tópico, a defesa sustenta a impossibilidade de aplicação do art. 91-A, § 3o, do Código Penal ao caso porque não haveria formulação de pedido expresso pelo Ministério Público Federal (MPF) de perdimento de bens por equivalência nos autos da Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119.

Ocorre que o acórdão embargado deixou expresso que, no caso, a manutenção da apreensão do imóvel de matrícula no 3747 não se subsome à hipótese do art. 91-A, § 3o, do Código Penal, mas ao disposto n art. 140, do Código de Processo Penal:

Quanto ao disposto no art. 91-A, § 3o, do Código Penal, a exigência de requerimento expresso do Ministério Público na denúncia diz respeito à decretação da perda de bens correspondentes à diferença entre o patrimônio total do condenado e o patrimônio que seria compatível com o seu rendimento lícito. Ao contrário do que alega o apelante, esse dispositivo não trata do perdimento de bens lícitos para fins de ressarcimento do dano causado pela conduta criminosa ou para garantir o pagamento de penas pecuniárias ou de pena de multa impostas em caso de condenação.

Quanto à existência de outros bens suficientes a resguardar a eficácia dos efeitos civis da condenação penal, não é possível, em sede de pedido de restituição, analisar a extensão dos efeitos de ação penal que ainda se encontra em andamento. Uma vez presente a possibilidade de perdimento nos termos art. 140, do Código de Processo Penal, não cabe o levantamento da constrição. Nesse sentido, o acórdão também pronunciou-se expressamente, conforme se observa no seguinte trecho:

A alegação do apelante de que "a decisão recorrida não realiza qualquer estimativa própria do dano a ser eventualmente ressarcido" (ID 307200581, p. 7/11) para afastar o fundamento da manutenção da constrição não se sustenta. Como dito anteriormente, a Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 está em fase de instrução, de modo que não cabe neste momento processual qualquer estimativa, além da consideração dos parâmetros legalmente estabelecidos, acerca de eventuais despesas processuais e penas pecuniárias que poderiam sem aplicadas.

Este é o sentido da norma do art. 118 do Código de Processo Penal: ao determinar a manutenção das medidas assecuratórias processuais penais até o trânsito em julgado da ação penal principal, o objetivo é que seja confirmada a necessidade do perdimento ou a possibilidade de levantamento da medida à luz dos aspectos concretos de cada caso, após a instrução processual penal e a decisão definitiva acerca dos supostos fatos criminosos. Não cabe, em pedido de restituição, antes mesmo da produção probatória na ação penal, examinar o dano a ser reparado ou as penas pecuniárias e multas a serem aplicadas.

Por fim, quanto à alegada contradição do acórdão ao afirmar que a Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 encontrava-se em “fase de instrução processual”, vez que a referida ação penal fora sentenciada em 03.12.2025, trata-se de mero erro material que não traz impactos para o deslinde do caso concreto. Isso porque, como esclareceu o próprio embargante, não há trânsito em julgado da decisão. Eventuais recursos de apelação que ainda possam sem interpostos não foram submetidos à apreciação deste Tribunal, de modo que ainda não é possível afirmar qual a medida do efeito devolutivo, ou seja, se o perdimento de bens determinado pela sentença condenatória será submetido ao reexame desta Corte.

Assim, os embargos de declaração são procedentes apenas para que seja corrigido o erro material relativo à prolação da sentença nos autos da Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119:

Onde se lê no voto (ID 345303386):

A denúncia oferecida na Ação Penal no5000868-38.2023.4.03.6119 foi rejeitada quanto aos crimes imputados ao apelante. No entanto, essa não é a única ação penal em que ele é réu. Como se verifica nos autos no 5000152-11.2023.4.03.6119, foi recebida denúncia em seu desfavor pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c.c art. 40, I e art. 35, c.c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. Essa ação penal encontra-se em fase de instrução processual.

A existência de ação penal em desfavor do apelante, que ainda não foi sentenciada, é fundamento suficiente para a manutenção da restrição imposta ao bem imóvel de matrícula no 3747, pois as medidas assecuratórias penais também visam proteger a eficácia dos efeitos civis de eventual condenação penal, tal qual a reparação do dano causado pelo delito e a garantia das despesas processuais e das penas pecuniárias (CPP, art. 140). Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Eventual condenação na Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 pode resultar em imposição de penas pecuniárias e multa, além do perdimento do imóvel de matrícula no 3747, nos termos do disposto no art. 140 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.

A alegação do apelante de que "a decisão recorrida não realiza qualquer estimativa própria do dano a ser eventualmente ressarcido" (ID 307200581, p. 7/11) para afastar o fundamento da manutenção da constrição não se sustenta. Como dito anteriormente, a Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 está em fase de instrução, de modo que não cabe neste momento processual qualquer estimativa, além da consideração dos parâmetros legalmente estabelecidos, acerca de eventuais despesas processuais e penas pecuniárias que poderiam sem aplicadas.

Este é o sentido da norma do art. 118 do Código de Processo Penal: ao determinar a manutenção das medidas assecuratórias processuais penais até o trânsito em julgado da ação penal principal, o objetivo é que seja confirmada a necessidade do perdimento ou a possibilidade de levantamento da medida à luz dos aspectos concretos de cada caso, após a instrução processual penal e a decisão definitiva acerca dos supostos fatos criminosos. Não cabe, em pedido de restituição, antes mesmo da produção probatória na ação penal, examinar o dano a ser reparado ou as penas pecuniárias e multas a serem aplicadas.

Leia-se:

A denúncia oferecida na Ação Penal no5000868-38.2023.4.03.6119 foi rejeitada quanto aos crimes imputados ao apelante. No entanto, essa não é a única ação penal em que ele é réu. Como se verifica nos autos no 5000152-11.2023.4.03.6119, foi recebida denúncia em seu desfavor pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c.c art. 40, I e art. 35, c.c art. 40, I, da Lei no 11.343/2006. Essa ação penal encontra-se sentenciada, com a condenação do ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c.c artigo 35 e 40, I, da Lei no 11.343/06, mas sem trânsito em julgado.

A existência de ação penal em desfavor do apelante, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, é fundamento suficiente para a manutenção da restrição imposta ao bem imóvel de matrícula no 3747, pois as medidas assecuratórias penais também visam proteger a eficácia dos efeitos civis de eventual condenação penal definitiva, tal qual a reparação do dano causado pelo delito e a garantia das despesas processuais e das penas pecuniárias (CPP, art. 140). Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Eventual condenação definitiva na Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 pode resultar em imposição de penas pecuniárias e multa, além do perdimento do imóvel de matrícula no 3747, nos termos do disposto no art. 140 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.

A alegação do apelante de que "a decisão recorrida não realiza qualquer estimativa própria do dano a ser eventualmente ressarcido" (ID 307200581, p. 7/11) para afastar o fundamento da manutenção da constrição não se sustenta. Como dito anteriormente, a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 5000152-11.2023.4.03.6119 não transitou em julgado, de modo que não cabe neste momento processual qualquer estimativa, além da consideração dos parâmetros legalmente estabelecidos, acerca de eventuais despesas processuais e penas pecuniárias que poderiam sem aplicadas.

Este é o sentido da norma do art. 118 do Código de Processo Penal: ao determinar a manutenção das medidas assecuratórias processuais penais até o trânsito em julgado da ação penal principal, o objetivo é que seja confirmada a necessidade do perdimento ou a possibilidade de levantamento da medida à luz dos aspectos concretos de cada caso, após a instrução processual penal e a decisão definitiva acerca dos supostos fatos criminosos. Não cabe, em pedido de restituição, antes do trânsito em julgado da condenação no âmbito da ação penal, examinar o dano a ser reparado ou as penas pecuniárias e multas a serem aplicadas.

Claro, portanto, que, apesar do erro material ora corrigido, o raciocínio do acórdão embargado permanece o mesmo, de modo que não há qualquer alteração quanto à impossibilidade, neste momento processual, de levantamento da constrição imposta à fração do imóvel de matrícula no 3747.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir erro material, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. MANUTENÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação, mantendo as medidas cautelares incidentes sobre fração de bem imóvel, ante a existência de ação penal em curso e a possibilidade de perdimento para assegurar efeitos civis de eventual condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há contradição no acórdão quanto à manutenção da constrição sobre bem de origem lícita; (ii) se há indevida aplicação de fundamento legal relativo ao perdimento de bens; (iii) se há erro material quanto ao estágio processual de ação penal correlata.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, não há contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas e consignou que a origem lícita do bem não afasta a possibilidade de sua constrição, diante da finalidade das medidas assecuratórias de garantir efeitos civis da condenação penal (CPP, art. 140).

4. A manutenção da constrição não se fundamenta no art. 91-A, § 3o, do Código Penal, mas no art. 140 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de necessidade de requerimento expresso do Ministério Público.

5. A análise sobre suficiência de outros bens ou estimativa de dano não é cabível em sede de restituição enquanto a ação penal estiver sem trânsito em julgado, devendo a constrição subsistir até definição definitiva.

6. Verificado erro material no acórdão quanto à informação de que a ação penal estaria em fase de instrução, quando já sentenciada sem trânsito em julgado, é cabível sua correção, o que não resulta em alteração do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: “1. A origem lícita do bem não impede a manutenção de medida assecuratória quando presente a possibilidade de perdimento para garantia dos efeitos civis de eventual condenação penal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. Erro material no acórdão pode ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.”

_____

Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 118, 140 e 619; CP, art. 91-A, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AResp no 2.385.113/DF, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir erro material, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão